Tribunal: STF
Processo: ARE 1241980
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. INCENTIVO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Relatório
    1. Em 25.11.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União e ao recurso extraordinário interposto por Peróxidos do Brasil Ltda. ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 80).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.11.2019, Peróxidos do Brasil Ltda. interpõe, em 17.12.2019, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 82).
    3. A agravante sustenta que “a norma que revoga benefício fiscal, ou mesmo a norma que o limita, tal como a previsão original do art. 2º, §7º, do Decreto nº 8.415/2015 (que reduziu de 3% para 1%) e do Decreto 9.393/2018, (que reduziu de 2% para 0,1%) configura aumento indireto de imposto, portanto, sujeita-se assim ao princípio da anterioridade tributária, sendo aplicável o disposto no art. 150, b da CF/88” (fl. 6, e-doc. 82).
    Pondera que “o crédito apurado no âmbito do reintegra afeta diretamente os valores dos tributos, a redução do seu percentual de fato configura aumento indireto de tributos, e, portanto, deve obrigatoriamente respeitar a regra geral da anterioridade – o que não ocorreu na prática, nem com o Decreto nº 8.415/2015, nem com o último Decreto 9.393/2018, uma vez que ambos reduziram o percentual para apuração do crédito de exportação para as operações imediatamente ocorridas após as suas respectivas publicações” (fl. 7, e-doc. 82).
    Pede o provimento do agravo regimental para “assegurar à Agravante o direito subjetivo líquido e certo de ter aplicado o disposto no art. 150, inc. III, alínea b da Constituição Federal, correspondente ao princípio constitucional da anterioridade tributária, tanto para o Decreto nº 8.415/2015, permitindo-se assim o aproveitamento de crédito de 3% (e não de 1%) para as operações de exportação realizadas de 28 de maio de 2015 até 31 de dezembro de 2015; como para o Decreto nº 9.393/2018, permitindo-se o aproveitamento de crédito de 2% (e não de 0,1%) para as operações de exportação realizadas até de 31 de dezembro de 2018” (fls. 9-10, e-doc. 82).
    4. Houve erro material na decisão agravada, pelo que reconsidero a decisão do e-doc. 80 quanto à Peróxidos do Brasil Ltda. e mantenho a decisão quanto ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União. Fica prejudicado o agravo regimental constante do e-doc. 82. Examino o recuso extraordinário interposto por Peróxidos do Brasil Ltda. 
    5. Recurso extraordinário interposto pela Peróxidos do Brasil Ltda. com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA, REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. As reduções operadas pelos Decretos 8.415/2015 e 9.393/2018 no benefício fiscal REINTEGRA da Lei 13.043/2014 são majoração indireta de tributos federais, e somente incidem legitimamente após noventa dias contados da data de publicação dos dispositivos legais. O direito de compensação tributária se submete à legislação vigente à época do encontro de contas. Precedentes” (fl. 1, e-vol. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem alteração de resultado (fl. 1, e-vol. 20).
    6. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º; o caput do art. 37; o inc. IV do art. 84; o inc. IX do art. 93; o inc. III do art. 146; as als. b e c do inc. III e o § 6º do art. 150 e o art. 153 da Constituição da República.
    Argumenta que “as reduções pretendidas em 2015 e em 2018, ao terem aplicação imediata, incorreram em ofensa ao princípio constitucional da anterioridade tributária prevista no art. 150, b, da CF/88, segundo o qual somente poderia ser aplicado o benefício fiscal de maneira reduzida a partir do primeiro dia útil do exercício financeiro seguinte” (fl. 14, e-vol. 28).
    Afirma que, “considerando-se que o crédito apurado no âmbito do Reintegra afeta diretamente os valores de PIS/Pasep e COFINS, a redução do seu percentual de fato configura aumento indireto dos referidos tributos, e, portanto, deve obrigatoriamente respeitar a regra geral da anterioridade – o que não ocorreu na prática, nem com o Decreto nº 8.415/2015, nem com o último Decreto 9.393/2018, uma vez que ambos reduziram o percentual para apuração do crédito de exportação para as operações imediatamente ocorridas após as suas respectivas publicações” (fl. 15, e-vol. 28).
    Pede o provimento do recurso extraordinário para “assegurar às Recorrentes o direito subjetivo líquido e certo de ter aplicado o disposto no art. 150, inc. III, alínea b da Constituição Federal, correspondente ao princípio constitucional da anterioridade tributária, tanto para o Decreto nº 8.415/2015, permitindo-se assim o aproveitamento de crédito de 3% (e não de 1%) para as operações de exportação realizadas de 28 de maio de 2015 até 31 de dezembro de 2015; como para o Decreto nº 9.393/2018, permitindo-se o aproveitamento de crédito de 2% (e não de 0,1%) para as operações de exportação realizadas até de 31 de dezembro de 2018” (fl. 16, e-vol. 28).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    7. Razão jurídica assiste, em parte, à recorrente.
    8. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:
    “Seguindo a orientação, a Segunda Turma desta Corte no julgamento da apelação cível 50172676820174047108/RS pelo quórum estendido do art. 942 do CPC completo com membros da Primeira Turma, revisou a jurisprudência em relação à anterioridade nonagesimal sobre as reduções de alíquotas no âmbito do REINTEGRA:
    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. DECRETOS Nº 8.415/2015 E 8.543/2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (estabelecido pelo Decreto 8.304/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015. A revogação/diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade, por acarretar majoração indireta de tributos. Jurisprudência do STF (TRF4, Segunda Turma, AC 5017267-68.2017.4.04.7108, rel. Andrei Pitten Velloso, j. 8out.2018).
    O crédito apurado no REINTEGRA é devolvido na tributação das contribuições a PIS e COFINS (§ 5º do art. 22 da L 13.043/2014), daí se concluindo que apenas a anterioridade nonagesimal do § 6º do art. 195 da Constituição se aplica a este caso.
    As reduções operadas pelos DD 8.415/2015 e 9.393/2018 no benefício fiscal REINTEGRA da L 13.043/2014 são majoração indireta de tributos federais, e somente incidem legitimamente após noventa dias contados da data de publicação dos dispositivos legais.
    Deve ser reformada em parte a sentença recorrida” (e-doc. 12). 
    Este Supremo Tribunal Federal assentou que a redução de alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.214.919-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.040.084-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do Reintegra, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelo Decreto 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.236.688-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE n. 1.220.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    No acórdão recorrido, ao se afirmar que “apenas a anterioridade nonagesimal do § 6º do art. 195 da Constituição se aplica a este caso”, divergiu-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade geral na espécie vertente.
    9. Quanto à possibilidade de compensar os valores indevidamente recolhidos com quaisquer tributos e contribuições federais, este Supremo Tribunal Federal assentou que, “em regra, a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 802.562-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016).
    10. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para ser observado o princípio da anterioridade geral.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora